Tribunal: TJMT
Processo: 1001379-45.2019.8.11.0087
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001379-45.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[DAIANE FRANCIELLI DA SILVA LOPES - CPF: 019.674.031-20 (APELANTE), ALESSANDRA DE CASTRO PEREZ - CPF: 036.801.719-27 (ADVOGADO), JENYFFER THAYELLE DA SILVA LOPES - CPF: 019.674.001-05 (APELANTE), RAMILHA LOPES - CPF: 655.504.201-04 (APELADO), RAMILHA LOPES - CPF: 655.504.201-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE RAMILHA LOPES (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE GUARANTÃ DO NORTE (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001379-45.2019.8.11.0087

EMENTA:

APELAÇÃO
–

INVENTÁRIO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – DISCUSSÃO SOBRE PROPRIEDADE E/OU POSSE DO ÚNICO IMÓVEL INDICADO COMO BEM A INVENTARIAR – QUESTÃO QUE DESAFIA A REMESSA DA DISCUSSÃO PARA AS VIAS ORDINÁRIAS, SEM CONTUDO, EXTINGUIR O INVENTÁRIO – APELAÇÃO PROVIDA – SENTENÇA REFORMADA.

Discussão sobre propriedade e/ou posse, ainda que seja sobre o único bem indicado para ser inventariado, não impõe a extinção do Inventário, mas, sim, o sobrestamento do processo e a remessa da questão para as vias ordinárias.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001379-45.2019.8.11.0087

Apelantes:
Daiane Francielli da Silva Lopes e Jenyffer Thayelle da Silva Lopes

Apelada:

Ramilha Lopes

RELATÓRIO
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta por
Daiane Francielli da Silva Lopes e Jenyffer Thayelle da Silva Lopes
.

AÇÃO:
Inventário no

1001379-45.2019.811.0087
aberto pelas aqui apelantes
Daiane Francielli da Silva Lopes e Jenyffer Thayelle da Silva Lopes
em razão do óbito de sua avó paterna Sra.
Ramilha Lopes
ocorrido em 5.6.2010.

SENTENÇA (
Vara Única de Guarantã do Norte
)
:
julgou o Inventário extinto, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o imóvel objeto da pretensa partilha está registrado em nome de terceiros e que deve, assim, as inventariantes, buscar a defesa do direito que alegam ter em ação específica
.

Informam ter pedido a abertura do Inventário do imóvel
lote urbano, contendo uma edificação de uma residência em madeira, localizado na Av. Lions Clube, 710, (Lote n° 10, Quadra 177) no município de Guarantã do Norte/MT, que alegaram sempre pertencer à sua avó
Ramilha Lopes
falecida em 5.6.2010 e pai de
Lourenço Lopes
pai das inventariantes que faleceu em 6.10.2002.

Informam
ainda que ao buscar informações no setor de tributação da Prefeitura de Guarantã do Norte foi que descobriram que o imóvel objeto do Inventário estava em nome de
Antonio Zimar Oliveira Alencar
, conforme notificação de lançamento de IPTU.

Assim pediu ao Juízo a expedição de ofício para o setor de tributação da Prefeitura de Guarantã do Norte para obter a cópia da cadeia dominial do imóvel inventariado, cujo pedido foi deferido e apresentada a

documentação.

Alegam desconhecer a transferência do imóvel pela avó materna, notadamente pelo fato de ser a avó pessoa cega e com idade avançada, não disponde de qualquer condição de firmar negócio jurídico, em especial o contrato de compra e venda firmado em 29.1.2009.

Alegam que a avó residia com as inventariantes até seu falecimento e inexistir justificativa para a venda do imóvel por parte da avó, bem assim, que junto com a avó sempre exerceram a posse do lote, sem qualquer oposição.

Após irresignar com a extinção do Inventário, pugnam pelo provimento do apelo (id. 170762301).

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001379-45.2019.8.11.0087

Apelantes:
Daiane Francielli da Silva Lopes e Jenyffer Thayelle da Silva Lopes

Apelada:

Ramilha Lopes

VOTO
.

E. Câmara
:

O cerne desta Apelação interposta por
Daiane Francielli da Silva Lopes e Jenyffer Thayelle da Silva Lopes
é saber se é caso de reforma da sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, o Inventário aberto em razão do falecimento da avó das inventariantes
.

Trata-se de Inventário do imóvel
lote urbano, contendo uma edificação de uma residência em madeira, localizado na Av. Lions Clube, 710, (Lote n° 10, Quadra 177) no município de Guarantã do Norte/MT, que as inventariantes recorrentes alegaram sempre pertencer à sua avó
Ramilha Lopes
falecida em 5.6.2010 e ao pai delas, Sr.
Lourenço Lopes
que faleceu em 6.10.2002.

Informaram que
ao buscar informações no setor de tributação da Prefeitura de Guarantã do Norte foi que descobriram que o imóvel objeto do citado Inventário estava em nome de
Antonio Zimar Oliveira Alencar
, conforme notificação de lançamento de IPTU, o que as levou a pedir ao Juízo de origem a expedição de ofício para o setor de tributação da Prefeitura de Guarantã do Norte para obter a cópia da cadeia dominial do imóvel inventariado, cujo pedido foi deferido e apresentada a documentação.

Alegam desconhecer a transferência do imóvel pela avó materna, notadamente pelo fato de ser a avó pessoa cega e com idade avançada, não disponde de qualquer condição de firmar negócio jurídico, em especial o contrato de compra e venda firmado em 29.1.2009, bem assim, que a avó residia com elas, inventariantes, até seu falecimento e inexistir justificativa para a venda do imóvel por parte da avó, bem como que junto com a avó sempre exerceram a posse do lote, sem qualquer oposição.

O inventário
,
foi
extinto, sem resolução do mérito, ao fundamento de que o imóvel objeto da pretensa partilha está registrado em nome de terceiros e que deve, assim, as inventariantes, buscar a defesa do direito que alegam ter em ação específica
.

Em que pese a extinção, tem-se ser de caso de mantença do Inventário.
Todavia, sobrestado e com remessa da questão sobre a propriedade e/ou posse para as vias ordinárias
(art. 612 do CPC), porquanto descabe no Inventário discutir questão de alta indagação.

Assim, a extinção prematura do Inventário, ainda que diga respeito a apenas um imóvel, cuja discussão de propriedade e/ou de posse deverão ser objeto de ação específica, não se mostra a via mais adequada, até porque além do interesse das inventariantes, que afirmam, eventual irregularidade na transferência do imóvel, também mostra-se relevante o fato do Inventário ser de interesse público.

Sobre o assunto:

“
APELAÇÃO CÍVEL
INVENTÁRIO
PELO RITO DO ARROLAMENTO.
EXTINÇÃO DA AÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO ENTENDIMENTO DE QUE NÃO HÁ BEM A SER PARTILHADO, POR ESTAR O ÚNICO IMÓVEL INDICADO NAS DECLARAÇÕES INICIAIS REGISTRADO EM NOME DE TERCEIRO
.
RESSALVA DA NECESSIDADE DE SE AJUIZAR AÇÃO PRÓPRIA PARA O DESFAZIMENTO DO NEGOCIO JURÍDICO TIDO POR VICIADO
SERIA FRUTO DE UMA SIMULAÇÃO.

IMPOSSIBILIDADE DE SE DISCUTIR NO BOJO DO PROCESSO DE INVENTÁRIO QUESTÃO

COMPLEXA, IN CASU, SE O BEM DEVE OU NÃO INTEGRAR O ESPÓLIO. TEMA QUE, PELA SUA NATUREZA E IMPLICAÇÕES, COMPORTA EQUACIONAMENTO NAS VIAS ORDINÁRIAS
.

INTELIGÊNCIA DO ART. 612 DO CPC.
SITUAÇÃO, CONTUDO, QUE NÃO DÁ AZO À EXTINÇÃO DO FEITO, SEM APRECIAÇÃO DO MERITUM CAUSAE, MAS SIM, AO SEU SOBRESTAMENTO, ATÉ QUE EM AÇÃO PRÓPRIA SEJA DEVIDAMENTE DIRIMIDA A CONTROVERSIA. PRECEDENTES
. SENTENÇA QUE SE IMPÕE ANULADA EX OFFICIO. RECURSO PREJUDICADO.”
(TJSC – Sexta Câmara de Direito Civil - Apelação
0000091-89.2012.8.24.0143 - Rel. Desembargador Stanley Braga – Data do Julgamento: 12.2.2019) (grifei).

Mesmo sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL.
INVENTÁRIO
. ARROLAMENTO.
SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, NOS TERMOS DO ART. 267, INC. VI, DA LEI ADJETIVA CIVIL.
DECISÃO QUE RECONHECE A FALTA DE INTERESSE DE AGIR ANTE A INEXISTÊNCIA MOMENTÂNEA DE BENS A INVENTARIAR
. INCONFORMISMO DA INVENTARIANTE.
PROVA DA EXISTÊNCIA DE UM BEM IMÓVEL DEIXADO PELO AUTOR DA HERANÇA. DESMEMBRAMENTO DO ALUDIDO IMÓVEL QUE DEPENDE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO
JÁ EM TRÂMITE NA PREFEITURA MUNICIPAL DE GASPAR.
POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ A REGULARIZAÇÃO DO BEM. INTERESSE DE AGIR MANIFESTAMENTE CONFIGURADO. PREVALÊNCIA, ADEMAIS, DO INTERESSE PÚBLICO NO DESLINDE DO FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA
. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA DE ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. "Diante da necessidade de regularização do único bem imóvel a ser partilhado, impõe-se suspender o curso do processo de inventário até a conclusão do procedimento administrativo e a retificação do registro do bem no Cartório Imobiliário."
(TJSC, Apelação Cível n. 2012.032449-5, de Blumenau, rel. Des. Luiz Carlos Freyesleben, j. 19-07-2012). (TJSC, Apelação Cível n. 2011.026559-0, de Gaspar, rel. Jorge Luis Costa Beber, Quarta Câmara de Direito Civil, j. 07-03-2013). (grifei).

Além do que, se restar verificada eventual irregularidade na transferência do imóvel ou ainda possível reconhecimento de posse em favor das inventariantes, haverá a necessidade de nova abertura de Inventário.

Posto isso,
dá-se provimento ao apelo e reforma-se a prematura extinção do Inventário
, a fim de reconhecer a possibilidade de sobrestamento do processo e da remessa para as vias ordinárias da discussão sobre a propriedade e/ou posse do único imóvel indicado como passível de ser inventariado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2023